Tribunal: TJBA
Processo: 8070874-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070874-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSENILDO ROCHA MATOS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM NOME DO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE, SEM PROVA DA CONDIÇÃO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosenildo Rocha Matos contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas, que, em execução de título extrajudicial promovida pelo Espólio de Flaviano Francisco de Matos, representado pelo agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e sustenta que, como estudante, residente com a mãe e sem rendimentos significativos, faz jus ao benefício.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é possível conceder gratuidade da justiça ao espólio com base exclusivamente na alegação de hipossuficiência do inventariante, sem prova da condição patrimonial do espólio.

III. Razões de decidir

3. O espólio é parte legítima na execução e responde pelas despesas processuais, sendo sua situação patrimonial o critério determinante para a concessão da gratuidade.
4. A juntada de documentos do inventariante, isoladamente, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência do espólio.
5. A jurisprudência consolidada determina que, nesses casos, deve-se considerar o valor e a liquidez dos bens do espólio, não as condições financeiras dos herdeiros ou do inventariante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
80
70874-19.2024.8.05.0000
, de Alagoinhas, em que figuram, como agravante,

ROSENILDO ROCHA MATOS
, e, como agravado,
FUNDA
ÇÃ
O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora